Tribunal: STF
Processo: ARE 1430954
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO COMUM (PARA FINS DE APOSENTADORIA). LEGISLAÇÃO ESTADUAL OMISSA NO PONTO. DIVERGÊNCIA NA SUPREMA CORTE ACERCA DA ABRANGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 PARA O CASO CONCRETO. TEMA N. 942 DO STF QUE DIRIMIU A QUESTÃO, APONTANDO A AMPLITUDE DA ALEGADA SÚMULA PARA OS PLEITOS DE CONVERSÃO RELATIVOS A PERÍODO ANTERIOR À EC N. 103/19. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 57, § 5º, DA LEI N. 8.213/91. FATOR MULTIPLICADOR "1,40" DETERMINADO NO ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/99, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N. 4.827/03. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM MANTIDA. APELAÇÕES E REMESSA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, §§ 1º a 4º; e 40, § 4º, da CF. Sustenta que: (i) “O texto constitucional estabelece como regra a impossibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados do RPPS”; (ii) “a comprovação do labor, em condições especiais, segundo o próprio tema 942, deve se dar nos termos exigidos pela Lei Federal nº 8.213/1991, o que não fora feito in casu”; (iii) “A presunção levada a cabo pelo acórdão objurgado, qual seja, de que as condições especiais a que está submetido a parte recorrida comprova-se pela percepção de adicionais relativos à função de risco, viola a competência da União para tratar, em termos gerais, de Direito Previdenciário, pois deixa de fazer exigências dispostas na legislação federal aplicável”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Quanto à possibilidade de conversão do tempo exercido em atividade de risco em comum pelo servidor público estadual, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso sob o fundamento de adequação do julgado ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral. Contra essa decisão, a parte interpôs agravo interno, que fora julgado pelo órgão competente na origem. Desta feita, a matéria não pode ser objeto de análise por esta Corte. 



    5. No mais, eventual divergência acerca da adequação do laudo apresentado pelo parte demandaria o reexame de provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Confira-se a seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.310.709-AgR, sob a minha relatoria)



    6. Por fim, acerca da eventual violação ao art. 24, §§ 1º a 4º, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator